Tribunal: TJMT
Processo: 1016316-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RAI no 1016316-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IRINEU ANTONIO VAZ
AGRAVADA: OTACIANO MARIANO ROSA
TERCEIRO INTERASSADOS: LOIR VAZ e ADALTO APARECIDO LEMES
Vistos etc.
Em suma, informa o agravante IRINEU ANTONIO VAZ que na origem apresentou exceção de pré-executividade visando a nulidade da execução diante da patente falsificação dos selos de autenticação das assinaturas dos requeridos no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, visto que conforme consulta ao site do TJMT, os mesmos são provenientes do Cartório de Registros da Comarca de Juara/MT enquanto que a autenticação foi realizada no Cartório do 2o Ofício desta Comarca de Tangará da Serra/MT.
Afirmou ainda a inépcia da execução pela ausência dos pressupostos processuais visto que a despeito do reconhecimento da assinatura, inexiste a abertura de firma dos executados perante o Cartório do 2o Ofício da Comarca de Tangará da Serra/MT, à época do reconhecimento da assinatura pelo oficial, conforme informação prestada pelo registrador à patrona dos executados no ID no 61517388 Pág. 66.
Postulou, assim, pelo reconhecimento da nulidade do título que embasa a presente execução com a competente extinção do feito.
Após a impugnação à exceção, esta foi apreciada e rejeitada, dado azo ao presente recurso, com pedido de tutela antecipada para suspender a eficácia da decisão agravada até julgamento final do agravo.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito ativo pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, ainda que se possa constatar a probabilidade do direito, certo é que por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, já que sequer foi designado datas para leilões nos autos principais.
Ademais, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões da agravante se confundem com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar de efeito suspensivo ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar o recurso, bem como para juntar o original do Instrumento Particular de Confissão de Dívida ou justificar os motivos da não juntada no mesmo prazo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora